Tribunal: TJSP
Processo: 2030180-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. O autor foi vencedor na ação, impondo à ré a manutenção do mesmo e seus eventuais dependentes como beneficiários do seguro de assistência à saúde coletivo que lhes atendia até a aposentadoria, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral do respectivo prêmio incluída a parte que cabia à ex-empregadora. Por ora não há risco de dano, e, conforme decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. O autor foi vencedor na ação, impondo à ré a manutenção do mesmo e seus eventuais dependentes como beneficiários do seguro de assistência à saúde coletivo que lhes atendia até a aposentadoria, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral do respectivo prêmio incluída a parte que cabia à ex-empregadora. Por ora não há risco de dano, e, conforme decisão agravada, eventual descumprimento do já decidido será analisado para aplicação da multa astreinte por eventual descumprimento. Agravo desprovido.